Tribunal: STF
Processo: ADI 2213
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 95-A da Lei n. 4.504, de 11 de novembro de 1964; e o art. 2º, §§ 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, introduzidos pela Medida Provisória n. 2.027-38, de 4 de maio de 2000, com a redação dada pela MP n. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, a versarem sobre a reforma agrária e o Programa de Arrendamento Rural.



    Em 1º de março de 2023, o processo foi incluído na pauta do Plenário Virtual de 10 a 17 de março imediato, mas retirado no dia 6 de março.



    A Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra), mediante a petição/STF n. 38.115/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Afirma que a decisão a ser proferida no julgamento da ação poderá vir a afetá-la tanto direta quanto indiretamente. Ressalta a repercussão social do tema. Sustenta possuir capacidade para contribuir com o debate da matéria. 



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte a relevância da controvérsia, a representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, e uma vez retirado o processo da pauta do Plenário Virtual antes de iniciado o exame, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Brasileira de Reforma Agrária como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente